Tribunal: TJSP
Processo: 0002988-78.2012.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14680

ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PERDA AUDITIVA - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE –

Ementa:
VOTO No 14680

ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PERDA AUDITIVA - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0002988-78.2012.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante ANTONIO
CARLOS VIEIRA CORTEZ, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 0002988-78.2012.8.26.0323
COMARCA: LORENA
APELANTE: ANTONIO CARLOS VIEIRA CORTEZ
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14680
ACIDENTÁRIA CONDIÇÕES AGRESSIVAS PERDA
AUDITIVA
-
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO
DO AUTOR
JULGAMENTO CONVERTIDO EM
DILIGÊNCIA
PARA
RENOVAÇÃO
DA
PROVA
MÉDICA
NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO
PERICIAL CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DO NEXO DE
CAUSALIDADE - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI
COMBATIDO
CIENTIFICAMENTE
-
BENEFÍCIO
INDEVIDO NA ESPÉCIE SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Antonio
Carlos Vieira Cortez em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social,
aduzindo, em síntese, que, em razão das condições agressivas de seu labor na função
de ajudante de produção, tornou-se portador de perda auditiva induzida por ruído
(P.A.I.R.), tendo reduzida sua capacidade laborativa. Postula a concessão do
benefício acidentário.
Regularmente citada, a autarquia ofertou contestação e
pugnou pela improcedência do pedido (fls. 24/30).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo às fls. 111/121.
A sentença de fls. 131/134 julgou improcedente o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
pedido inicial e não houve condenação do vencido ao pagamento das verbas de
sucumbência.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
buscando a reforma do julgado (fls. 136/139). Sustenta, em essência, que sempre
exerceu as suas funções sob ruídos acima dos limites de tolerância permitidos em lei
e que o Perito Judicial não se ateve aos documentos juntados que demonstram o
ambiente ruidoso a que estava submetido. Afirma, ainda, que, antes de começar a
trabalhar, não apresentava qualquer restrição laboral, porém, atualmente, é portador
de séria redução auditiva que limita a sua capacidade laborativa.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Em Sessão realizada por esta C. Câmara no dia
07/08/2018 o julgamento foi convertido em diligência para realização de nova
perícia médica (fls. 152/155), cujo laudo foi juntado a fls. 161/167.
As partes deixaram transcorrer in albis, o prazo para
manifestação sobre o laudo pericial.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento
Na hipótese dos autos, narra o autor que, em razão das
condições agressivas de seu labor na função de ajudante de produção, tornou-se
portador de perda auditiva induzida por ruído (P.A.I.R.), tendo reduzida sua
capacidade laborativa.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Submetido à nova perícia médica, por perito nomeado
e de confiança desta E. Corte, o laudo produzido assentou que “as perdas auditivas
do autor, apesar de sua intensidade ou de provável exposição prévia ao ruído, não
são compatíveis com o diagnóstico de PAIR Perdas Auditivas Induzidas por Ruído
dadas as características clínicas e audiométricas das perdas, não há, portanto,
incapacidade de natureza acidentária a ser classificada no presente caso” (fls.
167).
Assim, constata-se que o nexo etiológico não ficou
configurado e, na hipótese dos autos, não deve ser presumido: “Não se admite a
presunção da existência de nexo causal. Este deve ser real, comprovado” (cf.
Apelação sem revisão no 542.953-5/0, relator o eminente Desembargador Antônio
Moliterno)
Ressalte-se que o § 1o do artigo 18 da Lei no 8.213/91
estabelece que “somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os segurados
incluídos nos incisos I, II, VI e VII do artigo 11 desta Lei”, e o artigo 19 estatui que
“Acidente do trabalho é o que ocorre por exercício do trabalho a serviço da
empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do
artigo 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause
a morte ou a perda ou a redução, permanente ou temporária, da capacidade para o
trabalho”.
Destarte, para que o obreiro pudesse fazer jus ao
benefício pretendido, não basta a existência de limitação, revela-se indispensável,
que a sequela constatada tenha sido ocasionada durante o exercício da atividade
laborativa ou por acidente no percurso do trabalho para a residência ou da residência
para o local de trabalho.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do
apelante, diante da ausência de nexo de causalidade atestada na prova técnica, outro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
não poderia ser o desfecho da demanda senão o decreto de improcedência da ação.
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada,
observando-se, que o autor está isento do pagamento de custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, ainda que vencido na ação, por força do artigo 129,
parágrafo único, da Lei n. 8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso do autor.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator